Tribunal: TJMT
Processo: 1002595-89.2025.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002595-89.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EURIVAL S BORGES E CIA LTDA - CNPJ: 86.822.004/0001-70 (RECORRIDO), JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.695.391-67 (ADVOGADO), ARTHUR GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.566.241-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1002595-89.2025.8.11.0003.

Origem: Segundo Juizado Especial de Rondonópolis.

Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrida: EURIVAL S BORGES E CIA LTDA.

Data do Julgamento virtual:
01 a 04/09/2025
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ILEGITIMIDADE ATIVA DE EMPRESA SEM ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE. IMPOSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial de declaração de inexistência de débito. A parte recorrente pretende a reforma da sentença para que o pedido inicial seja julgado improcedente. No entanto, em sede recursal, reconheceu-se de ofício a ilegitimidade ativa da parte autora, pessoa jurídica que não comprovou seu enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, condição indispensável para propor ação perante o Juizado Especial Cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a parte autora, na qualidade de pessoa jurídica, possui legitimidade para ajuizar ação no Juizado Especial Cível, à luz dos requisitos previstos na Lei nº 9.099/95 e nos enunciados do FONAJE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade ativa constitui condição da ação e pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição.

A Lei nº 9.099/95, em seu art. 8º, §1º, II, admite que apenas microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte proponham ações no Juizado Especial.

A qualificação da parte autora como pessoa jurídica de porte “demais”, conforme consta no seu CNPJ, afasta sua legitimidade para litigar nesse rito, por não se enquadrar nos requisitos legais.

O Enunciado nº 135 do FONAJE condiciona o acesso ao Juizado à comprovação da qualificação tributária atualizada.

A ausência de comprovação da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte acarreta a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A pessoa jurídica que não comprova sua condição de microempresa ou empresa de pequeno porte não possui legitimidade para propor ação perante o Juizado Especial Cível.

A ilegitimidade ativa pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição.

A ausência de capacidade processual da parte autora impõe a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 8º, §1º, II, e 51, II; Lei Complementar nº 123/2006; CPC, art. 64, §3º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n. 1000123-93.2018.8.11.0025, Turma Recursal Única, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 03.03.2020, DJE 05.03.2020.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial no sentido de declarar a inexistência do débito objeto de discussão nos presentes autos.

A recorrente requer a reforma da sentença para que o pedido inicial seja julgado improcedente.

A reclamante pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, verifica-se que a reclamante não comprovou sua qualificação como micro empresa ou empresa de pequeno porte, para ajuizar ação perante o Juizado Especial Cível, devendo ser reconhecida de oficio a ilegitimidade.

A matéria atinente à legitimidade ativa diz respeito às condições da ação, comportando ser conhecida até mesmo de ofício, e em qualquer grau de jurisdição.

In casu,
restando comprovado que a reclamante é LTDA, de porte “DEMAIS”, conforme se extrai do seu CNPJ, conforme segue:

Assim,notadamente não preenche o requisito estabelecido no artigo 8º §1°, incisos I a IV da Lei 9.099/95, que dispõe o seguinte:

“Art. 8º Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.

§
1o Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial
: (Redação dada pela Lei nº 12.126, de 2009).

I - as pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas; (Incluído pela Lei nº 12.126, de 2009).

II -
as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006
; (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014).

III - as pessoas jurídicas qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, nos termos da Lei no 9.790, de 23 de março de 1999; (Incluído pela Lei nº 12.126, de 2009).

IV - as sociedades de crédito ao microempreendedor, nos termos do art. 1o da Lei no 10.194, de 14 de fevereiro de 2001. (Incluído pela Lei nº 12.126, de 2009)”.

O acesso excepcional da pessoa jurídica revestida da condição de micro ou empresa de pequeno porte nos juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária, conforme Enunciado 135 do FONAJE,
verbis
:

“ENUNCIADO 135 (substitui o Enunciado 47) – O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda. (XXVII Encontro – Palmas/TO).”

Assim, é caso de julgar extinto o feito sem resolução do mérito, em razão da ausência de capacidade processual da reclamante para ajuizar ação no sistema dos Juizados Especiais Cíveis.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PARTE AUTORA PESSOA JURÍDICA QUE NÃO SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU DE PEQUENO PORTE. IMPOSSIBILIDADE DE SER PARTE NO JUIZADO ESPECIAL. IMPEDIMENTO LEGAL PREVISTO NO ARTIGO 5º, INCISO I, DA LEI 12.153/2009. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA. REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO PARA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE JUÍNA.

A capacidade das partes é pressuposto processual de validade das ações que tramitam perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública, podendo ser alegada e reconhecida, inclusive de ofício, a qualquer tempo.
A pessoa jurídica que não possui enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, não tem legitimidade para demandar no Juizado Especial da Fazenda Pública, a teor do disposto no artigo 5º, inciso I, da Lei n. 12.153/2009.

Uma vez reconhecida à incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, o processo deve ser encaminhado ao Juízo competente, qual seja uma das Varas da Fazenda Pública da comarca de Juína, em face ao disposto no § 3º do art. 64 do Código de Processo Civil, in verbis: “§ 3º Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente”.
(N.U 1000123-93.2018.8.11.0025, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 05/03/2020).

Ante o exposto,
RECONHEÇO DE OFÍCIO
a ilegitimidade ativa da reclamante para ser parte no Juizado Especial e por consequência, JULGO EXTINTO o feito sem julgamento de mérito, com fundamento no inciso II do artigo 51 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025